Tribunal: TJES
Processo: 5033514-46.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033514-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARMANDO GARCIA DE GOUVEA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5033514-46.2023.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ARMANDO GARCIA DE GOUVEA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA CNH DO AUTOR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, informa o autor que no dia 13/11/2019 foi lavrado contra si o auto de infração de trânsito - AIT PM40305740, com fundamento no art. 162, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, consistente em dirigir veículo com CNH suspensa. Dessa forma, pleiteia a declaração de decadência do processo administrativo de cassação de CNH de nº 2022-QJZKL e sua consequente anulação.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o requerido proceda a anulação do processo administrativo nº 2022-QJZKL e a consequente inaplicação da penalidade de cassação da CNH nº 02026392459 do autor, uma vez que reconhecida a decadência do direito de punir, impreterivelmente em 30 (trinta) dias.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso, aduzindo que as Leis nº 14.071/20 e 14.229/21 alteraram o Código de Trânsito Brasileiro, que passou a prever o prazo decadencial de 360 dias, de forma que não ocorreu a decadência do direito de punir, sendo válida a penalidade aplicada ao recorrido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O art. 282, §6º, II, c/c art. 256, V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece o prazo de 180 (cento) e oitenta dias para expedição da notificação da penalidade de cassação da Carteira Nacional da Habilitação (CNH) quando não apresentada defesa prévia pelo motorista. Nota-se:

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: [...] V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

In casu
, o auto de infração foi lavrado em 13/11/2019; a notificação de emissão da autuação foi expedida em 10/02/2020; a notificação de instauração de procedimento administrativo de cassação da CNH apenas em 28/07/2022 (e recebida em 06/08/2022) e a notificação de penalidade foi expedida no dia 05/12/2022 (e recebida em 16/12/2022), tendo transcorrido o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias.

Assim sendo, tendo em vista que o recorrente não observou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para expedição da notificação de penalidade de cassação da CNH do recorrido, entendo como devida anulação do processo administrativo e da correlata penalidade aplicada ao recorrido, consoante entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DE CNH – PENALIDADE APLICADA EM PRAZO POSTERIOR AO DETERMINADO EM LEI – SEGURANÇA CONCEDIDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO – COM O PARECER DA PGJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 282 do CTB - Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. No caso concreto, o impetrante comprovou a decadência do direito da impetrada em aplicar a penalidade administrativa. Com o parecer Ministerial. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-MS - AC: 08006848320228120009 Costa Rica, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 18/09/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2023).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

É cediço que o CTB aponta o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 daquela lei, quando não há defesa prévia, situação que exsurge do caso concreto. Nesse passo, há de se atentar ainda, que existe regulamentação disposta no bojo da Resolução 844/2021 do Contran, em seu artigo 8º, §3º, pela qual, “O prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput é de 180 (cento e oitenta) dias ou de 360 (trezentos e sessenta) dias, se houver defesa prévia, na forma do art. 282 do CTB”.

Em análise da documentação acostada à exordial, a Notificação de Penalidade referente ao AIT PM40305740 foi expedida em 10/02/2020, e a Notificação de Abertura de Processo Administrativo foi emitida em 28/07/2022, ao passo que a Notificação de Penalidade foi expedida em 05/12/2022, ultrapassando o lapso temporal disposto pela legislação correlata.

[...]

Assim, considerando que no momento da instauração do Processo Administrativo de Cassação da CNH vigoravam as Leis nº 14.071/20 e 14.229/21, os prazos nela previstos devem ser observados. Entretanto, como não houve a observância dos prazos, ocorreu a decadência do direito de a Administração Pública aplicar a respectiva penalidade administrativa.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)